Tribunal: TJMT
Processo: 1018827-30.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018827-30.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 793.915.671-34 (RECORRIDO), ARIENE FERREIRA FERREIRA - CPF: 993.839.931-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLARICE PLANTZ - CPF: 215.906.158-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL C.C LEI MARIA DA PENHA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO VIRTUAL
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO À ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL –
PROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

A prescrição na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, sendo vedada a luz da Súmula 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (arts. 109 e 110 do Código Penal).

Recurso ministerial provido.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão editada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra mulher de Rondonópolis/MT (ação penal 0014353-74.2017),
que

reconheceu a prescrição virtual
, julgando extinta a punibilidade do réu PAULO RODRIGUES DE SOUZA, denunciado pela prática do delito previsto no
artigo 129, §9° do Código Penal
e na incidência da Lei 11.340/2006.

Em suas razões de recurso (Razões- pags. 181/183-PDF), busca o Ministério Público a reforma da decisão
que decretou a prescrição virtual ou em perspectiva
, requerendo, ao final, o retorno da marcha processual,
verbis:

“...requer o provimento do recurso em sentido estrito para anular a decisão que julgou extinta a punibilidade do denunciado do art. 129, § 9º, do CP, pela prescrição virtual, projetada, antecipada, prognostical ou retroativa em perspectiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia e determinar a continuidade do procedimento
.
”
(pags. 183-PDF).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública requer seja negado provimento ao recurso em sentido estrito (Contrarrazões - pag. 190/191-PDF).

Na fase de juízo de retratação (art. 589 CPP), a magistrada manteve o decreto judicial remetendo os autos a esta instância (pag. 192-PDF).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO, pugna pelo
provimento
do recurso ministerial (pags. 200/205-PDF).

É o Relatório.

V O T O

Depreende-se dos autos que, no dia 01/10/2017, por volta das 22h, no Posto Esplanada, nesta cidade, com consciência e vontade, o recorrido
ofendeu a integridade corporal e saúde da vítima
Clarice Plantz, sua ex companheira,
causando-lhe dores no braço direito e dorsal direita,
conforme se verifica do Boletim de Ocorrência de fl. 03, termo de declaração da vítima, fls. 06/07 e laudo pericial de lesão corporal de fls. 41/43.

No dia, após a vítima ligar e pedir para o denunciado levar o filho até seu local de trabalho, o denunciado, embriagado,
chegou em seu automóvel com a criança e passou a xingar a vítima de palavras de baixo calão
. A vítima pediu ao denunciado para entregar a criança, momento que
ele saiu do carro e desferiu um soco contra o corpo dela, causando as lesões acima descritas.
O gerente da localidade interveio e o denunciado saiu da localidade com a criança. A vítima compareceu à Delegacia de Polícia e requereu as medidas protetivas de urgência.

A denúncia foi recebida em 08/10/2020
(pag. 108-PDF).

O réu foi citado em 24/06/2021 (pag. 151-PDF). Foi ofertada a resposta à acusação (pag. 157/158-PDF)

Sem conclusão a fase instrutória, em 23/08/2021, a MMª. Juiz de primeiro grau extinguiu a punibilidade do ora recorrido
, reconhecendo em seu favor a prescrição virtual da pretensão punitiva nos seguintes termos:

“Entretanto, vale destacar que até a presente data não foi proferida sentença. Por outro lado, verifica-se que, em caso de eventual condenação, ainda que a pena eventualmente aplicada ultrapassasse o mínimo legal, certamente a pena seria inferior a 01 (um) ano, por falta de elementos que justificassem uma exasperação da reprimenda na fase de dosimetria da pena.

Dessa forma,
mister o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva
, nos termos do Artigo 109, inciso VI, do Código Penal,
pois, ainda que lhe fosse aplicada uma pena superior ao mínimo, seria inferior a 01 (um) ano, razão pela qual a pretensão punitiva estaria prescrita em 03 (três) anos.

Ora,
ocorre que no caso vertente verifica-se que o fato ocorreu em 01/10/2017 e a denúncia foi recebida em 08.10.2020 (ID 42065382 - Pág. 71), ou seja, a denúncia foi recebida em lapso superior a 3 (três) anos da data do fato e,
em caso de eventual condenação do acusado, certamente ter-se-ia que reconhecer a prescrição retroativa, o que retira o interesse de agir (na modalidade utilidade),
que é uma das condições da ação penal e, a bem da verdade, retira a própria justa causa para a persecução através da ação penal.

(...) ISTO POSTO, com fulcro nos Artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face de PAULO RODRIGUES DE SOUZA
em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito.

Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.
(pag. 167/170-PDF).

A prescrição retroativa pela pena concreta aplicada ao acusado pressupõe a efetiva existência de sentença condenatória, com aplicação da pena correspondente, e o trânsito em julgado daquela para a acusação (o que não ocorreu no presente caso).

Os fundamentos e argumentos expendidos pelo douto juízo de origem, para declarar a prescrição antecipada ou virtual
, é fundamento de mera suposição de uma futura condenação. A sua manutenção não prospera, por faltar-lhe amparo legal que a autorize.

A prescrição baseada, hipoteticamente, na pena futura viola a letra da Lei, pois não é dado ao Estado pré-julgar, sem dar às partes o direito da instrução criminal (devido processo legal), em que se terá oportunidade de ouvir testemunhas, fazer provas que, inclusive, poderá ser objeto de aditamento da denúncia, podendo, a luz do art. 384 do CPP, permitir uma nova definição jurídica do fato e, com isso, agravar a situação do acusado/denunciado, vindo a ser imposta sanção mais severa, modificando todo o prazo prescricional.

A matéria encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual veda a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição em perspectiva/hipotética
:

"Súmula 438: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

Nesse sentido, esta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)
“(...) Não se admite a incidência da prescrição antecipada, a teor da Súmula 438 do STJ. Outrossim, considerando a pena concreta de 3 (três) meses de detenção, e que não ocorreu o transcurso de 3 (três) anos entre os marcos interruptivos do art. 117 do CP, não há falar em extinção da punibilidade pela prescrição. (...)”
(N.U 0019823-60.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019).

Portanto, mostra-se incabível a extinção do feito com o fundamento hipotético na prescrição na forma antecipada, conforme proferiu a magistrada de origem, por inexistir previsão de sanção a ser imposta ao acusado, sendo a prescrição virtual, ato que fere o princípio do devido processo legal.

Apenas a título de informação, tratando-se de delito de lesão corporal com implicações na lei maria da penha (violência doméstica) em que a pena abstrata é de 03 meses a 03 aos de detenção (art. 129, §9º, do CP), tomando por base a pena máxima, a prescrição ocorre em 08 anos – art. 109, IV do CP, de modo que não houve a intercorrência da prescrição na modalidade abstrata.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para anular a decisão proferida pelo Juízo de origem, que extinguiu a punibilidade do réu pela prescrição virtual, devendo o processo seguir em seus ulteriores termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021